Tribunal: TJBA
Processo: 8003538-79.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003538-79.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDINAILTON SILVA SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO DE PORTA DE VIDRO DURANTE A MADRUGADA. NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E ROBUSTA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. QUALIFICADORA CONFIRMADA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edinailton Silva Souza contra sentença da 1ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de tentativa de furto qualificado pela destruição de obstáculo, impondo-lhe pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 6 dias-multa. Consta da denúncia que, na madrugada de 25 de agosto de 2021, por volta da 1h30, o réu arrombou a porta da loja “Vidros e Cia”, localizada na Rua 02 de Julho, no centro da cidade, com o intuito de subtrair objetos de valor, ação não consumada por circunstâncias alheias à sua vontade. Após ser surpreendido pelo vigia de rua Rafael Nobre da Silva, o apelante tentou empreender fuga e, no curso da perseguição, lesionou o vigia com uma mordida na mão esquerda. O réu foi detido em flagrante no local por policiais militares acionados via CICOM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida à míngua de perícia técnica no local do crime; (ii) verificar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto, diante da pena aplicada e das circunstâncias pessoais do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, desde que suprida por prova testemunhal segura, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP e da jurisprudência do STJ. 4. O conjunto probatório é firme e coerente quanto ao rompimento de obstáculo, com destaque para o depoimento do proprietário do estabelecimento, que afirmou categoricamente que “ele quebrou a porta de vidro”, corroborado por testemunhos dos policiais que constataram o dano e a invasão. 5. Os depoimentos prestados pelos policiais militares Matheus Francisco dos Santos e Gilliardy Nogueira Reis, responsáveis pela prisão do acusado, descrevem que o réu havia arrombado a fechadura do local e sido contido por um vigia de rua, confirmando tanto a tentativa de subtração quanto os danos à porta do estabelecimento. 6. Os relatos dos agentes de segurança pública são válidos e confiáveis, pois guardam perfeita sintonia com os demais elementos dos autos e com a narrativa da vítima, não havendo indícios de parcialidade ou contradição. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à validade do corpo de delito indireto, em hipóteses nas quais os vestígios materiais não estão mais disponíveis ou quando a produção da prova pericial se mostra inviável ou desproporcional. 8. A fixação do regime inicial semiaberto está adequadamente fundamentada na presença de circunstância judicial desfavorável, conforme autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal. 9. O histórico criminal do réu e a forma de execução do crime — durante o repouso noturno, mediante arrombamento e com tentativa de agressão contra o vigia — justificam a adoção de regime inicial mais gravoso, mesmo diante da pena inferior a quatro anos. 10. Não há ilegalidade, desproporcionalidade ou violação aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade na sentença recorrida, que se mostra compatível com a jurisprudência dominante e com os elementos dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, desde que o conjunto probatório contenha elementos robustos e coerentes que demonstrem a destruição do obstáculo, conforme autorizam os arts. 158 e 167 do CPP.” “Os depoimentos da vítima e de policiais militares, quando harmônicos entre si e consistentes com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para embasar condenação penal e a incidência de qualificadora.” “A imposição de regime inicial semiaberto é compatível com pena inferior a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.” “A exigência de perícia técnica para comprovar o rompimento de obstáculo não pode ser utilizada de forma meramente formalista quando há risco de comprometimento da tutela penal efetiva e os vestígios foram removidos por razões práticas ou de segurança patrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 155, § 4º, I. CPP, arts. 155, 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014. STJ, AgRg no HC 663.991/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022. STJ, AgRg no REsp 1.885.840/MS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04.05.2020, DJe 06.05.2020. STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8003538-79.2021.8.05.0201, tendo como apelante EDINAILTON SILVA SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de EDINAILTON SILVA SOUZA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74